Tribunal: STF
Processo: STA 361
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA: SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. Pretensão de fornecimento 
   de medicamento registrado na Anvisa (Myozyme). Deferimento. Alegação 
   de grave dano à economia pública, ante o alto custo. Ausência de 
   demonstração. Agravo regimental não provido. Não se presume, nos 
   processos de suspensão, grave lesão aos interesses públicos 
   tutelados,  a qual deve estar provada de plano pela Fazenda 
   Pública.